Tribunal: TJPA
Processo: 0800353-64.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800353-64.2024.8.14.0013

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BACELAR GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS DO PASEP CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. TEMA 1.387 DO STJ. REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em apelação cível, afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos à origem para instrução, em ação revisional de cotas do PASEP cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se alegam irregularidades na atualização de valores de conta vinculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações que tratam de alegados desfalques em contas vinculadas ao PASEP, especificamente se deve prevalecer a data do saque integral dos valores ou a data da ciência inequívoca mediante obtenção de extratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou a incidência do prazo prescricional decenal para pretensões relacionadas a desfalques em contas do PASEP, com base no art. 205 do Código Civil.

Posteriormente, o Tema 1.387 do STJ conferiu interpretação objetiva à controvérsia, estabelecendo que o saque integral da conta constitui o marco inicial do prazo prescricional, por tornar plenamente cognoscível eventual prejuízo ao titular.

A superveniência de precedente vinculante impõe sua aplicação imediata, nos termos do art. 927, III, do CPC, ainda que a decisão agravada tenha sido proferida conforme entendimento jurisprudencial anterior.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 07/11/2012, iniciando-se o prazo prescricional decenal, encerrado em 2022, enquanto a ação foi proposta apenas em 2024, evidenciando a ocorrência da prescrição.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional decenal nas ações relativas a desfalques em contas do PASEP tem início com o saque integral dos valores.

A posterior obtenção de extratos ou microfilmagens não altera o termo inicial da prescrição.

Precedente vinculante superveniente do STJ deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 927, III, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1.387, REsp nº 2025/0185830-7, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhece e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800353-64.2024.8.14.0013, que afastou o reconhecimento da prescrição e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

A demanda originária consiste em ação revisional de cotas do PASEP cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO BACELAR GOMES em face do Banco do Brasil S.A., na qual a parte autora alegou irregularidades na atualização dos valores depositados em sua conta vinculada, Num. 23102570.

Em sentença, Num. 23102577, reconheceu a ocorrência da prescrição decenal, ao fundamento de que a autora realizou o saque dos valores em 07/11/2012, de modo que o prazo prescricional se esgotou no ano de 2022.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, Num. 23102583, sustentando que somente teve ciência das supostas irregularidades em 16/11/2023, quando teve acesso a microfilmagens e extratos analíticos fornecidos pela instituição financeira, ocasião em que identificou possíveis falhas na gestão do fundo, razão pela qual defendeu a inaplicabilidade da prescrição reconhecida na sentença.

O recurso foi apreciado monocraticamente, Num. 29841843, em que afastei a prescrição, adotando como termo inicial a data da ciência inequívoca dos alegados desfalques (16/11/2023), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Agravo Interno (Num. 30345478), no qual sustenta, em síntese: (i) violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que a matéria não estaria pacificada a justificar decisão monocrática nos termos do art. 932, V, “c”, do CPC; (ii) ocorrência de prescrição, defendendo que o termo inicial deve ser a data do saque realizado em 07/11/2012, momento em que a parte autora teve ciência do saldo existente em sua conta vinculada, sendo inaplicável a adoção de extratos posteriores como marco inicial; (iii) inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ à hipótese concreta na forma adotada pela decisão agravada; e (iv) necessidade de reforma da decisão monocrática para restabelecer integralmente a sentença de improcedência, ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos autorais .

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e o restabelecimento da sentença de improcedência, ou, subsidiariamente, o julgamento de improcedência do mérito da demanda.

Em contrarrazões, Num. 30517728, a parte recorrida pugnou pelo improvimento do recurso.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações que discutem alegados desfalques em contas vinculadas ao PASEP, notadamente se deve prevalecer a data de obtenção de extratos (ciência inequívoca) ou a data do saque dos valores.

Inicialmente, cumpre registrar que, à época da prolação da decisão monocrática agravada, havia orientação jurisprudencial consolidada nesta E. Corte, conforme consta nos julgados monocráticos citados, que o termo inicial da prescrição, em demandas dessa natureza, deveria observar a teoria da actio nata sob viés subjetivo, isto é, a partir da ciência inequívoca da parte acerca dos alegados desfalques com a obtenção de extratos detalhados ou microfilmagens da conta vinculada.

Tal compreensão, inclusive, encontrava respaldo no julgamento do Tema 1150 do STJ, que fixou a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, assentando que:

(...) TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16 . No caso dos autos, em relação às Teses ora fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.17. O recorrente afirma que houve violação ao art. 17 do CPC/2015, uma vez que estaria ausente o interesse de agir da parte contrária, já que não se demonstrou que o valor atualizado seria indevido .Verifica-se, contudo, que a Corte de origem não emitiu juízo de valor em relação ao citado dispositivo legal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o prequestionamento, de modo que incide a Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." CONCLUSÃO 18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido .

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, não se pode imputar qualquer irregularidade à decisão monocrática agravada, julgada em 10/09/2025, uma vez que proferida em consonância com o entendimento então prevalecente, segundo o qual o marco inicial da prescrição poderia ser fixado na data em que a parte teve acesso a elementos concretos que evidenciassem eventual prejuízo.

Ocorre que, supervenientemente, sobreveio o julgamento do Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça, cujo trânsito em julgado ocorrido 24/02/2026, consolidou e conferiu interpretação objetiva à tese firmada no Tema nº 1.150, estabelecendo que o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui marco inicial da prescrição, pois revela ao titular o valor efetivamente disponibilizado, tornando plenamente cognoscível eventual diferença ou irregularidade, independentemente da posterior obtenção de extratos analíticos ou microfilmagens. Cito jurisprudência:

(...) TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)

Dessa forma, à luz do atual posicionamento vinculante do STJ, impõe-se a revisão da decisão monocrática agravada.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta vinculada ao PASEP em 07/11/2012 (Num. 23102572). A partir desse marco, iniciou-se a contagem do prazo prescricional decenal, o qual se encerrou em 2022.

Entretanto, a ação somente foi ajuizada no ano de 2024, quando já ultrapassado o lapso prescricional previsto no art. 205 do Código Civil.

Assim, ainda que, à época da decisão agravada, fosse possível sustentar a adoção da data de obtenção de extratos como termo inicial, o cenário jurídico foi definitivamente alterado pelo julgamento do Tema 1387 do STJ, cuja observância se impõe, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Diante disso, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

Belém, 29/04/2026